Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0048798-08.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY DESPACHO Na petição de ID 26931196, dirigida ao Juiz da Vara de Execução Fiscal, o DISTRITO FEDERAL pede que seja determinada a apuração, junto ao sistema SISBAJUD, de eventuais ativos financeiros existentes em nome dos executados apontados na inicial, nos termos do artigo 854 do CPC e, em caso positivo, seja determinada a sua indisponibilidade em favor do ente distrital. Nada a prover. Os presentes autos são oriundos da digitalização dos autos físicos 2009 01 1 151476-8, que foram entregues à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, mediante vista pessoal, no dia 19/10/2018, não tendo sido devolvidos até a presente data. Diante da notícia do ajuizamento da ação de restauração de autos 0705955-19.2021.8.07.0016, cujo objeto diz respeito ao processo 2009.01.1.151476-8, deve-se aguardar a sua conclusão para regular processamento, nos termos do despacho de ID 24309907. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024